Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. DENÚNCIA INEPTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por crime de descumprimento de medida protetiva deferida em contexto da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), apontando-se como ilegal a decisão saneadora, a qual afastou as teses defensivas de rejeição da denúncia ou absolvição sumária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente, denunciado por descumprimento de medida protetiva de afastamento da vítima, decretado em contexto da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
4. O paciente foi denunciado como incurso no artigo 25 da Lei n. 14.344/2022 (descumprimento de medida protetiva decretada em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente), pois, conquanto a imposição judicial de afastamento da ofendida, teria conduzido sua advogada ao prédio da vítima para filmar o local.
5. O artigo 25 da Lei n. 14.344/2022 tipifica como crime o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista naquela norma.
6. No caso, a medida protetiva foi fixada com base no artigo 20, inciso III, da Lei n. 14.344/2022 e impôs o dever de afastamento do paciente em relação à vítima. A conduta de comparecer ao prédio onde reside a ofendida não é suficiente para consumar o delito se não houve aproximação com a vítima, a qual não estava no local quando dos fatos - circunstância que constou expressamente da denúncia.
7. As imagens da câmera de segurança do edifício onde reside a vítima mostraram que o paciente sequer saiu de seu veículo e aguardou sua advogada (que ele deixou no local), a certa distância, de maneira que o elemento subjetivo consistente no dolo de aproximação também não ficou minimamente evidenciado.
8. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita na denúncia e a inépcia das imputações, conduz ao trancamento da ação penal.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida. Oficie-se.